Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou os requisitos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante dos elementos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte.
4. A agravante apresentou declaração de imposto de renda que demonstra renda anual relevante, proveniente de benefício previdenciário, além de titularidade de pessoa jurídica, sem comprovação dos rendimentos auferidos.
5. Os registros de pagamento expressivo à pessoa jurídica administradora de bens e ativos evidenciam indícios de capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. Os gastos constantes em faturas de cartão de crédito não demonstram comprometimento integral da renda capaz de justificar a concessão do benefício.
7. A agravante deixou de cumprir determinação judicial para apresentação de extratos bancários dos últimos três meses, documento essencial para aferição da real situação econômica.
8. A ausência de comprovação adequada da insuficiência de recursos impede a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica. 2. Cabe à parte requerente comprovar sua insuficiência de recursos quando houver indícios contrários nos autos. 3. A ausência de apresentação de documentos essenciais, como extratos bancários, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 1.021.